Tribunal: TJDFT
Processo: 0743108-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743108-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DIAS DE PAIVA IMPETRANTE: PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES, KAROLINY LIRA GREGORIO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Dias de Paiva contra decisão da 2a Vara Criminal de Ceilândia que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva (autos no 0729747-02.2025.8.07.0003, ID no 76957910). 2. O paciente foi preso preventivamente sob a acusação de manter em depósito veículo automotor com sinal identificador adulterado, conduta tipificada no CP, art. 311, §2o, inciso III. A prisão foi decretada após flagrante ocorrido em 16/9/2025, sendo convertida em preventiva no dia seguinte pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC. A decisão foi mantida pela 2a Vara Criminal de Ceilândia, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa do réu e do risco de reiteração delitiva. 3. Em suma, a impetrante alega, em síntese, que não há indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva, sustentando que o desgaste no número do chassi do veículo decorreu do tempo e que não houve adulteração. Argumenta que o paciente possui residência fixa, atividade laboral lícita como entregador de aplicativo, e é responsável por dois filhos menores, o que evidencia sua integração social. Ressalta que nada ilícito foi encontrado em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e que a prisão preventiva se baseia exclusivamente em antecedentes criminais pretéritos. 4. A defesa sustenta que a prisão preventiva não se justifica diante da ausência de elementos concretos que indiquem perigo à ordem pública ou risco à aplicação da lei penal. Destaca que os requisitos legais para a custódia cautelar não estão presentes. Como tese subsidiária, busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), como forma de garantir os fins do processo sem cercear indevidamente a liberdade do paciente. 5. Pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão por medidas cautelares adequadas. 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no CP, art. 311, §2o, inciso III (inquérito policial no 86/2025 – CORPATRI, ocorrência policial no 343/2025 – CORPATRI e processo no 0729747-02.2025.8.07.0003 da 2a Vara Criminal de Ceilândia). 8.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 10. A prisão em flagrante do paciente foi analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva pelo NAC (ID no 250198400, autos no 0729747-02.2025.8.07.0003). 11. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 12. Consta no inquérito que os policiais civis foram cumprir o mandado de busca e apreensão e que ao chegar no local o paciente recusou a entregar o seu celular e foi encontrado o veículo Fiat/Uno com sinais de adulteração, momento em que ele informou ter adquirido o carro meses antes da diligência. Inclusive, o Ministério Público já ofereceu a denúncia (ID no 250565223), o que enfraquece a tese da defesa de que o chassi do veículo está apenas enferrujado. 13. A situação de flagrância em que o paciente foi encontrado é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria. O paciente está cumprindo pena, pois foi colocado em liberdade há menos de um ano. 14. A reincidência e a multirreincidência evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319. O Juízo da audiência de custódia já havia afastado a aplicação dessas medidas, por entender que não seriam eficazes para conter o ímpeto delitivo do réu. O risco à ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva. 15. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. Reitere-se que o paciente já estava cumprindo pena em regime aberto no momento do flagrante. 16. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 17. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, sobretudo em decorrência da gravidade concreta. 18. Mesmo que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta, a reincidência e a reiteração criminal demonstram a periculosidade do paciente e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 19. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 20. A impetrante afirma que o paciente tem dois filhos menores de idade. Contudo, na audiência de custódia ele informou que eles estão com a mãe. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Dias Paiva. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO